Tribunal: TJBA
Processo: 0001040-56.2009.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001040-56.2009.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO CARLOS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO (ART. 121, § 1º, C/C ART. 14, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE TESES DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMADA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. REDUTORES APLICADOS COM MODERAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. É incabível alegação de nulidade por omissão de quesitos relativos a teses defensivas (excesso exculpante, desistência voluntária ou desclassificação), quando ausente impugnação da defesa no momento oportuno, operando-se a preclusão processual (art. 571, VIII, do CPP). Jurisprudência pacífica do STF e STJ. A condenação imposta pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nos autos, amparada no conjunto probatório consistente, que inclui depoimentos firmes da vítima e das testemunhas presenciais, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito. O reconhecimento do homicídio privilegiado pelo corpo de jurados reflete o exercício legítimo da soberania constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), desde que apoiado por versão plausível e prova mínima, como se observa no caso concreto. Pena-base fixada acima do mínimo legal com apoio em três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade, consequências gravíssimas e circunstâncias do crime (bar movimentado, uso de arma de fogo, exposição de terceiros). Redução pela tentativa aplicada na fração de 1/3, ante à proximidade da consumação. Minorante do privilégio reconhecida no mínimo legal (1/6), em razão da gravidade do contexto. Regime inicial semiaberto mantido. Inviável substituição da pena por restritivas de direitos ou concessão de sursis, ante a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001040-56.2009.8.05.0076, interposta por LUÍS RIBEIRO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal – 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença condenatória, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR